Tribunal: STF
Processo: ARE 981177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reajuste de pensão por morte. Viúva de servidor estadual. Análise da Lei n. 17.691/2012 do Estado de Goiás. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Vedada a apreciação de norma de direito local em recurso extraordinário. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.